Tribunal: TJSP
Processo: 1018730-54.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Negativa de reparo em produto adquirido com vício – Multa aplicada em razão de vícios não sanados e demora na adoção de medida reparatória prevista no CDC (artigos 6o, III, IV, VI, 14, 20 § 2o, 30, 31, 35, I, 39, V, XII e 48 do Código de Defesa do Consumidor)

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Negativa de reparo em produto adquirido com vício – Multa aplicada em razão de vícios não sanados e demora na adoção de medida reparatória prevista no CDC (artigos 6o, III, IV, VI, 14, 20 § 2o, 30, 31, 35, I, 39, V, XII e 48 do Código de Defesa do Consumidor) – Pretensão da empresa autuada à declaração de insubsistência e nulidade do processo administrativo ou minoração da multa aplicada – Descabimento – Reclamação formulada por consumidor relacionada a ausência de reparo em produto que apresentou vício – Alegação de preclusão administrativa afastada - Prazo previsto no artigo 49 da Lei Federal no 9.784/99 que se trata de mero parâmetro, sem consequências jurídicas pelo seu descumprimento – Processo administrativo realizado com observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório – Penalidade de multa imposta pelo PROCON, nos termos da lei – Estipulação da multa que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na oportunidade em que fixada – Redução inviável – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.